Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. CONFLITO FAMILIAR. DOLO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A injúria simples (CP, art. 140, caput) exige dolo específico, consubstanciado no propósito de ofender a honra subjetiva da vítima (animus injuriandi).
2. A condenação penal demanda prova firme e harmônica sobre materialidade e autoria. Na ação penal privada, recai sobre o querelante o ônus de apresentar prova robusta.
3. A instrução revelou contexto de animosidade familiar e ofensas recíprocas, sem confirmação judicial dos episódios narrados na queixa-crime. Ausência de testemunhas presenciais e de oitiva da vítima sob contraditório fragiliza a prova.
4. Documentos juntados possuem natureza indiciária e não suprem a exigência de prova judicial consistente. Prints de mensagens eletrônicas revelam reciprocidade de ataques verbais e exigem prudência na valoração.
5. A tese de confissão não encontra respaldo nos depoimentos colhidos, que apenas indicam conflitos familiares antigos.
6. Diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, e a consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
7. Recurso conhecido e não provido.